Tribunal: CARF
Processo: 13609.000096/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000096/2011-70
ACÓRDÃO
3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO FORJAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
Cabe ao contribuinte trazer aos autos provas aptas a demonstrar que os
gastos com bens/serviços que pretende creditar foram, de fato,
empregados no seu processo produtivo, caracterizando-se como insumos,
conforme conceito definido pelo STJ.
MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF 2.
A multa aplicada pelo Fisco decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao
agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é
exacerbado ou não. Para que se afira a natureza confiscatória da multa, é
necessário que se adentre no mérito da constitucionalidade dela,
competência alheia a dos órgãos administrativos de julgamento. Súmula 2
CARF

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade
da multa aplicada e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.200 que
julgou parcialmente improcedente a Impugnação apresentada contra os autos de infração lavrado
para a cobrança de PIS e COFINS, ambos referente aos meses de julho a setembro de 2006.
Por bem detalhar os fatos ocorridos nos presentes autos, adoto, na íntegra, o
relatório do Acórdão ora recorrido:
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 212 a 216,
relativo à apuração de PIS/PASEP e o auto de infração de fls. 218 a 222, relativo à
apuração da COFINS, ambos referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006.
Dita apuração se deu conforme a motivação expressa no relatório de auditoria fiscal de
fls. 199 a 211 que, em síntese, alegou que:
1
- da análise das planilhas "Apuração de PIS e COFINS não-cumulativos" e do
"Demonstrativo dos Créditos de PIS e da COFINS - 2006", apresentadas pela contribuinte,
verificou-se a existência de créditos não permitidos pela legislação;
2
- a empresa Auto Forjas Ltda. fabrica peças forjadas e usinadas para veículos.
Portanto, o crédito que ela pode utilizar é referente aos insumos utilizados para a
produção dessas peças;
3
- foram glosados os créditos relativos à :
3.1
- "Vigilância Patrimonial" (conta contábil no 3111016) - por se tratar de gasto com
vigilância armada em Sete Lagoas, o referido gasto não pode gerar creditamento;
3.2
- "Despesas Importação/Exportação" (conta contábil no 3211018) - não há previsão
legal para o creditamento de despesas diversas com exportação e importação, tais como
despachantes e outras;
3.3
- "Manutenção de Instalações" (conta contábil no 3111013) - as compras de
materiais para conservação e limpeza, bem como, as despesas com conservação e
benfeitoria em bens imóveis não possuem direito de crédito;
4
- foram glosados os demais créditos constantes do "Demonstrativo dos Créditos de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
3
PIS e da COFINS - 2006", listados às fls. 203 a 209, cujas motivações encontram- se
classificadas conforme os temas "não insumo" (produtos e serviços que não estão
incluídos no conceito de insumo pela legislação), "sem comprovação" (itens que a
empresa não apresentou notas fiscais), "mat. de limpeza", "benfeitorias" e "ativo
imobilizado/material permanente" (produtos que pela sua natureza devem ser
contabilizados no ativo permanente da empresa. Além disso, esses itens não estão
abrangidos pelo conceito de insumos);
5
- foi glosada a despesa paga à empresa Matran Industrial no dia 31/03/2006, na
conta contábil no 3111005, no valor de R$ 637.000,00, em razão da própria contribuinte
ter reclassificado dita despesa para a conta contábil no 1404001 "Instalações", no dia
01/08/2006. O crédito foi glosado no mês de lançamento original (março) e
desconsiderado este lançamento na análise do mês de agosto;
6
- foi glosado o gasto de R$ 1.244.000,00 referente a serviço de "recall" em 8.000
veículos da fábrica Fiat/Auto Betim, vez que não se refere a insumo e está sendo
executado em automóveis pertencentes à FIAT.
Cientificada dos lançamentos em 26/01/2011 (fls. 213 e 219), a contribuinte apresentou,
em 25/02/2011, sua impugnação de fls. 225 a 247, alegando, em suma, que:
1
- são passíveis de desconto da base de cálculo das referidas contribuições os
créditos calculados em relação aos insumos (bens e serviços) adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no Pais, bem como, os créditos apropriados relativos aos custos e
despesas incorridos que sejam efetivamente aplicados ou consumidos quando da
persecução de seus objetivos sociais;
2
- o fiscal equivocou-se ao considerar ilegais a apropriação dos créditos sob o
fundamento de que se referem a produtos e serviços excluídos do conceito de insumos.
No entanto, o fiscal autuante não analisou nem compreendeu o processo produtivo e
todas as despesas operacionais da empresa;
3
- os itens glosados se tratam de matéria-prima ou produtos intermediários
imprescindíveis à obtenção dos produtos finais elaborados no exercício de sua atividade
social. Todos os produtos glosados são consumidos imediata e integralmente dentro da
linha de produção principal da impugnante;
4
- em nenhum momento a autoridade tributária diligenciou junto ao
estabelecimento da contribuinte com o objetivo de inferir a realidade de seu processo
produtivo e operacional;
5
- nos ensinamentos de Arthur Ridolfo Neto o conceito de insumo abarca os gastos
incorridos na gestão da empresa, contemplando as atividades administrativas, tecnologia
de informação, recursos humanos, instalações e material de escritório;
6
- o conceito de insumos próprio do IPI não é aplicável às contribuições ao PIS e à
COFINS, vez que a materialidade está ligada à receita e não ao bem fabricado;
7
- tendo o Imposto de Renda materialidade idêntica ao das Contribuições, é legítimo
o emprego dos conceitos de custo de produção e despesas operacionais trazidos pelo RIR
como determinante do conceito de insumo ora analisado;
8
- requer a realização de perícia para verificação in locu da atividade industrial,
operacional e administrativa, visando comprovar a natureza das operações glosadas,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
4
indicando perito, bem como, quesitos a serem respondidos.

Em julgamento, acordaram os membros da 15a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a impugnação, nestes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
As glosas efetuadas pela autoridade fiscal devem restar devidamente motivadas, sob pena
de se prejudicar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
INSUMOS. PROVA.
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar que os gastos
detêm o caráter de essencialidade e relevância afim de caracterizá-los como insumos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
As glosas efetuadas pela autoridade fiscal devem restar devidamente motivadas, sob pena
de se prejudicar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
INSUMOS. PROVA.
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar que os gastos
detêm o caráter de essencialidade e relevância afim de caracterizá-los como insumos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de impugnação, em especial a preliminar de nulidade do auto de infração
e, no mérito, a e a ausência de fundamentação legal para as glosas realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Quanto a esse ponto, ressalta-se que a autoridade
administrativa está vinculada à estrita observância da legislação tributária, sendo-lhe vedado
apreciar a inconstitucionalidade ou a invalidade de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico nacional, ainda que à luz de princípios constitucionais (conforme dispõe a Súmula no 2 do
CARF).
Preliminar:

A Recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade do auto de infração, sob o
argumento de que a Fiscalização teria glosado créditos relativos a itens que não possuem
correspondência nas informações prestadas à Receita Federal por meio do DACON transmitido em
2008, os quais teriam sido indevidamente considerados como geradores de créditos de PIS e
COFINS.
Contudo, conforme consignado no acórdão ora recorrido, o DACON é um
demonstrativo que apresenta apenas os valores totais das despesas mensais em relação às quais o
contribuinte pretende se creditar. Para viabilizar a verificação individualizada de cada item que
compõe tais valores, a Fiscalização solicitou à contribuinte a apresentação de planilha detalhada,
com a discriminação dos respectivos gastos.

O procedimento de fiscalização se iniciou em 28/06/2010, ocasião a qual foi solicitado da
contribuinte a apresentação de diversos documentos, em especial, o detalhamento do
crédito de PIS e COFINS informados na DACON, o qual deveria informar o nome do
fornecedor, CNPJ, número da nota fiscal, data, valor, descrição do item, TIPI, quantidade e
CFOP. A autoridade fiscal informa que a contribuinte, em atendimento à intimação,
apresentou o detalhamento do crédito apenas por conta contábil. De se ressaltar que os
DACON são documentos que informam apenas os valores totais das despesas mensais que
a contribuinte pretende se creditar. Assim, de forma a conhecer, de maneira
individualizada, cada um dos gastos que compõem o valor declarado no DACON, foi
necessário solicitar à contribuinte a apresentação de planilha detalhada por gasto. Foi
com base nesse detalhamento, repise-se, apresentado pela própria contribuinte, que a
autoridade fiscal efetuou a glosa das despesas que entendeu não comprovadas ou não
enquadradas nos ditames da lei.

Importa destacar que a própria Recorrente reconhece que apenas 85 dos itens
glosados pela fiscalização poderiam ser objeto de questionamento, sob o argumento de que os
demais não estariam contemplados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) retificador.

Ocorre que o DACON foi devidamente retificado pela Recorrente no ano de 2008,
sendo que a primeira intimação referente ao procedimento fiscal foi regularmente cientificada em
29/06/2010 (fl. 185). Portanto, ao atender à referida intimação, a Recorrente apresentou o
detalhamento dos créditos de PIS e COFINS considerando, justamente, os valores informados no
DACON retificado. Foi com base nesse detalhamento – fornecido pela própria contribuinte – que
a autoridade fiscal procedeu à análise e posterior glosa das despesas indicadas como passíveis de
creditamento.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
6
Desse modo, alegar, neste momento, que a maior parte das despesas glosadas não
constava do DACON retificador equivale a contradizer as informações previamente prestadas pela
própria impugnante durante o curso do procedimento fiscal.

Caso a Recorrente entenda que houve equívoco na inclusão de determinadas
despesas no detalhamento apresentado à autoridade fiscal — por não estarem refletidas nos
valores informados no DACON —, tal alegação deveria ser devidamente comprovada mediante
documentação idônea. Ressalte-se, ainda, que o DACON não exige a apresentação discriminada
das despesas objeto de creditamento, mas tão somente a consolidação dos valores mensais, o que
reforça a necessidade de a Recorrente demonstrar, de forma clara e precisa, eventual
inconsistência entre os dados declarados e os efetivamente analisados pela fiscalização.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de nulidade por presunção de fatos, uma
vez que o lançamento fiscal foi fundamentado em elementos concretos extraídos dos próprios
documentos apresentados pela Recorrente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto às demais alegações de nulidade, entendo que se confundem com questões
de mérito, razão pela qual serão tratadas a seguir.

Mérito:
A presente controvérsia envolve a discussão acerca da existência, ou não, de direito
creditório no âmbito do regime de incidência não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS,
relativamente ao exercício de 2006.
Inicialmente, cumpre destacar que não há espaço para a adoção de conceito
diverso daquele já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Nesse precedente, firmou-se
que o conceito de "insumos", para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se,
respectivamente, a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Nesse contexto, é oportuno destacar o objeto social da empresa contribuinte, qual
seja, a fabricação de peças forjadas e usinadas para veículos. Diante disso, conclui-se que apenas
fazem jus ao creditamento os bens e serviços que se revelem indispensáveis ao processo
produtivo dessas peças, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.
Importa frisar que a matéria foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, e, em
decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça — ao julgar recurso sob o rito dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 — consolidou o entendimento acerca do conceito de insumo, com base
nos mencionados critérios de essencialidade e relevância. Vejamos:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
7

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente d
esrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/20
03, que contém rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado
item
–
bem
ou
serviço
–
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despe
sas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.

4.
Sob
o
rito
do
art.
543-
C
do
CPC/1973
(arts.
1.036
e
seguintes
do
CPC/2015),
assentam-
se as seguintes teses:

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item

bem
ou
serviço
-
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (
Resp n.o No 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho).

Como se observa, a Ministra Relatora Regina Helena Costa reiterou os
entendimentos que já vinham sendo adotados pela jurisprudência, consolidando o conceito de
insumo com base nos critérios de essencialidade e relevância. Vejamos:

Essencialidade: considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
8
Relevância: considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equi
pamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na prod
ução ou na execução do serviço.

Desse modo, infere-se do voto da Ministra Regina Helena Costa que o conceito de
“insumo” deve ser aferido com base nos critérios da essencialidade ou da relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Nesse sentido, classificam-se como insumos, para fins de creditamento das
contribuições ao PIS e à COFINS, todos os bens e serviços empregados, direta ou indiretamente, na
prestação de serviços ou na produção/fabricação de bens ou produtos, desde que se mostrem
essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa.
Destarte, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação intermediária do
conceito de “insumo” para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS. Tal entendimento não é
tão restritivo quanto aquele previsto na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), tampouco tão abrangente quanto o adotado pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Trata-se, portanto, de uma leitura que prioriza os critérios da essencialidade e da relevância do
bem ou serviço, analisados à luz das particularidades da atividade empresarial exercida, de forma
individualizada.
Nesse contexto, observa-se que a caracterização de determinado bem ou serviço
como insumo — apto a gerar direito ao creditamento — constitui matéria essencialmente fática,
cuja comprovação é de responsabilidade do contribuinte, conforme lhe impõe o ônus probatório.
Cumpre, ainda, destacar que o objeto social da empresa Recorrente consiste na
fabricação de peças forjadas e usinadas para veículos. Diante disso, conclui-se que somente fazem
jus ao creditamento os bens e serviços que se revelem efetivamente indispensáveis ao processo
produtivo dessas peças, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.
O entendimento exposto pela fiscalização que resultou na referida glosa de créditos
se resume nos itens abaixo apresentados:

“De acordo com o “Demonstrativo dos créditos de PIS e da COFINS – 2006” apresentado
pelo contribuinte, os seguintes créditos serão totalmente desconsiderados pela
fiscalização:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
9
• Conta contábil 311016 – Vigilância Patrimonial: Nesta conta está contabilizado o serviço
de vigilância armada de Sete Lagoas.
• Conta contábil 3211018 – Despesas Importação/Exportação: Nesta conta estão
contabilizadas as despesas diversas com importação/exportação.
• Conta contábil 311013 – Manutenção de Instalações: Nesta conta estão contabilizadas
as despesas com compra de materiais para conservação e limpeza e conservação e
benfeitorias. (...). Estão sendo glosados na tabela acima itens que de acordo com a
legislação não geram direito a crédito de PIS e COFINS não cumulativos.
Segue abaixo uma sintetização destas glosas:
• Sem comprovação – Itens que a empresa não apresentou notas fiscais, e, portanto, a
despesa não foi comprovada e não foi possível saber a natureza do item;
• Não insumo – Produtos e serviços diversos que não estão incluídos no conceito de
insumo pela legislação. Estas despesas são serviços de lavanderia, manutenção de
veículos, manutenção de ar-condicionado, material de expediente e informática,
manutenção de PABX, entre outros.
• Ativo permanente – Produtos que pela sua natureza devem ser contabilizados no ativo
permanente da empresa. Estes produtos são mesas, cadeiras, armários, furadeira,
roçadeira, Etc. Além deste fato, estes produtos não estão abrangidos pelo conceito de
insumo tratado pela legislação.”

É o que passo a analisar.

No âmbito do Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que todos os bens
glosados — considerados pela fiscalização como integrantes do ativo imobilizado — seriam, na
realidade, insumos utilizados no processo produtivo.
Alega, ainda, que os demais itens glosados seriam comprovadamente insumos, uma
vez que foram anexadas as respectivas notas fiscais. Defende, inclusive, que essa comprovação
estaria evidenciada na coluna “Utilização” da planilha apresentada em sede recursal, na qual teria
detalhado a forma de aplicação de cada bem ou serviço.
Todavia, entendo que a simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para
a demonstração do direito creditório. É necessário que o contribuinte vincule tais documentos ao
processo produtivo, evidenciando o caráter de essencialidade e relevância dos bens e serviços
alegadamente utilizados como insumos.
No mesmo sentido, a mera descrição da finalidade dos itens em planilha, de forma
unilateral, não configura prova cabal da efetiva vinculação ao processo produtivo nem do
atendimento aos critérios definidos pelo STJ (essencialidade ou relevância).

Das Glosas relativas aos bens do Ativo Permanente

A autoridade fiscal entendeu que determinados bens, em razão de sua própria
natureza e características, deveriam ser contabilizados como ativos imobilizados da empresa, e
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
10
não como insumos aptos à apropriação de créditos de PIS e COFINS. Além disso, considerou que
tais itens não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação que rege a não
cumulatividade dessas contribuições.
Art. 3o [...] VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.”
(Redação dada pela Lei no 11.196/2005)

Da análise da planilha apresentada pela autoridade fiscal, observa-se que entre os
itens glosados sob essa fundamentação estão: “Ferramentas”, “Cápsula micrométrica”, “Caneta de
vibração”, “Motor elétrico”, “Conjunto de furação”, “Bomba motorizada”, “Cesto para tratamento
térmico”, “Mandril”, “Motor WEG 0,75CV”, “Porta ferramenta”, “Bomba hidráulica”, “Sistema de
embreagem”, “Relógio comparador”, “Esmeril”, “Bomba Darka ca-2” e “Bomba TBH 0753 7,5CV”.

Embora a contribuinte sustente que tais itens seriam indispensáveis à manutenção
de máquinas e equipamentos integrantes do seu parque fabril, não foi apresentado qualquer
elemento probatório apto a demonstrar que essas aquisições se destinaram a bens diretamente
vinculados ao processo produtivo.

Ademais, ainda que se admitisse a utilização desses bens em máquinas que
integram o processo produtivo, não se evidenciou se tal utilização enseja o aumento da vida útil
do equipamento em período superior a um ano — critério essencial para sua caracterização como
ativo imobilizado e, consequentemente, para a apuração do crédito com base nas regras
específicas de imobilizado.
Portanto, na ausência de comprovação quanto à aplicação direta dos itens no
processo produtivo e à sua natureza como bens de uso durável (vida útil superior a um ano),
mantém-se a glosa promovida pela autoridade fiscal.

Das Glosas relativas aos bens sem comprovação
A autoridade fiscal promoveu a glosa de determinados créditos pleiteados pela
contribuinte em razão da ausência de apresentação das respectivas notas fiscais de aquisição. Tal
documentação é imprescindível para a comprovação do efetivo desembolso e, principalmente,
para a identificação da natureza do bem ou serviço adquirido.
Sem a apresentação das notas fiscais, não é possível à fiscalização verificar a
natureza da despesa, tampouco analisar sua essencialidade ou relevância em relação ao processo
produtivo da contribuinte — elementos indispensáveis para a caracterização de determinado item
como insumo, nos termos da jurisprudência consolidada, notadamente no julgamento do REsp
1.221.170/PR (Tema 779/STJ).
A própria lógica do sistema de não cumulatividade do PIS e da COFINS exige que os
créditos estejam devidamente comprovados mediante documentação fiscal hábil e idônea, como
estabelecem os arts. 170 e 171 do Código Tributário Nacional, bem como a legislação infralegal
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
11
que regulamenta o tema. A ausência dessa documentação inviabiliza o controle e a aferição do
direito creditório pela autoridade administrativa, comprometendo a segurança jurídica e a higidez
da apuração tributária.
Portanto, na ausência de comprovação documental mínima — especialmente as
notas fiscais de aquisição —, não é possível aferir a natureza do gasto, sua destinação e sua
vinculação com a atividade econômica da empresa, razão pela qual a glosa dos respectivos
créditos deve ser mantida.

Das Glosas relativas aos bens não considerados como insumo
Novamente, não houve comprovação de que os mencionados gastos são essenciais
ou relevantes para o processo produtivo, comprovando suas alegações com documentação hábil,
não é possível verificar se os itens glosados estão contidos no conceito de insumo.

Cumpre lembrar que incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o
enquadramento dos bens e serviços nas hipóteses legais de creditamento, conforme estabelecido
pelo artigo 333 do Código de Processo Civil:

Art.
333.
O
ônus
da
prova
incumbe:
I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Ressalte-se, ainda, que a atividade pericial ou diligências fiscais não têm por
finalidade suprir a ausência de provas que competem às partes produzir. O papel da autoridade
fiscal, nesse contexto, é elucidar dúvidas pontuais e objetivas, e não substituir a obrigação do
contribuinte de comprovar a origem e a legitimidade dos créditos pleiteados.

Cumpre lembrar que incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o
enquadramento dos bens e serviços nas hipóteses legais de creditamento, conforme estabelecido
pelo artigo 333 do Código de Processo Civil:

Art.
333.
O
ônus
da
prova
incumbe:
I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Ressalte-se, ainda, que a atividade pericial ou diligências fiscais não têm por
finalidade suprir a ausência de provas que competem às partes produzir. O papel da autoridade
fiscal, nesse contexto, é elucidar dúvidas pontuais e objetivas, e não substituir a obrigação do
contribuinte de comprovar a origem e a legitimidade dos créditos pleiteados.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
12
Assim vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em favor do
fisco ou da recorrente.

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
(Processo no 10480.901838/2013-43 Recurso Voluntário Acórdão no 3302-007.811 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2019)

Assunto: Normas de Administração Tributária

Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012

[...]

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao princípio da verdade
material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. (PROCESSO 18490.720079/2013-11 ACÓRDÃO 3401-
013.986 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 21 de março de 2025)

Multa:

Alega a Recorrente que a penalidade pecuniária imposta tem efeito confiscatório,
contrário ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, e deve ser extirpada do presente
auto de infração.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, cabe ressaltar
que a Administração não deve questionar o mérito da constitucionalidade de uma norma que está
em plena vigência nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.

Assim vem entendendo este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Data do fato gerador: 28/02/2000, 30/04/2000, 31/05/2000, 31/08/2000, 30/11/200
1, 31/12/2001

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000096/2011-70
13
A multa aplicada pelo Fisco decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao agente fiscal
perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é exacerbado ou não. Para que se afira
a natureza confiscatória da multa, é necessário que se adentre no mérito da
constitucionalidade da mesma, competência alheia à dos órgãos administrativos de
julgamento. (Processo no 10945.003175/200585 Recurso no 1 Voluntário Acórdão
no 380301.766 – 3a Turma Especial)

Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 641
DF CARF MF
Original